Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719074-63.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, ATHOS VIEIRA DINIZ APELADO: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. ATHOS VIEIRA DINIZ e ALAN VIEIRA DINIZ, qualificados nos autos, foram denunciados por incursão no art. 147 do CP; art. 129, § 12, do CP; art. 129 do CP; art. 329 do CP e art. 163, parágrafo único, I e III, do CP. A autoridade judicial da 5a Vara Criminal de Brasília julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado para condenar ATHOS VIEIRA DINIZ, como incurso nas penas do artigo 129, caput, do CP (vítima Eric), e do artigo 129, § 6o, do CP, por duas vezes (vítimas Antônio e José Geraldo), em concurso material; absolvendo-o quantos aos crimes de resistência, dano qualificado e ameaça, com fundamento no artigo 386, incisos III, IV e VII, do CPP, respectivamente. Foi imposta a ATHOS a pena unificada de 7 (sete) meses de detenção, regime inicial aberto, substituída a reprimenda por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2o, 1a parte, do CP. Foi-lhe, outrossim, deferido o direito de recorrer em liberdade. ALAN VIEIRA DINIZ foi absolvido de todas as imputações, conforme art. 386, VII, do CPP. ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, na qualidade de assistente de acusação, interpôs recurso de apelação (fl. 1.070/PDF). O réu ATHOS VIEIRA DINIZ apelou (fl. 1.075/PDF), bem ainda invocou a prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP. A sentença transitou em julgado para o MPDFT e para ALAN VIEIRA DINIZ, ex vi da certidão de fl. 1.112/PDF. O assistente de acusação e ATHOS VIEIRA DINIZ foram intimados para fins do art. 600, § 4o, do CPP (fl. 1.113/PDF). As razões de apelação de ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, assistente de acusação, foram juntadas às fls. 1.115-1.126/PDF. O prazo para apresentação das razões recursais, em face do réu ATHOS, transcorreu in albis, na esteira da certidão de fl. 1.127/PDF. Hoje, às 10h59, à defesa técnica de ATHOS VIEIRA DINIZ juntou a petição e os documentos de ID: 50979961, em que alegou: ATHOS VIEIRA DINIZ, no âmbito da Apelação Criminal referenciada, permite-se a corrente visita, por seu Advogado, impulsionada sob o mais reverencioso respeito, assim para ponderar pela superveniência de absoluta falta de interesse recursal das Partes Apelantes, eis que a Sentença debatida, proferida no Juízo de origem em Junho de 2023, há de insubsistir ante ao Acórdão dispensado ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0722025-88.2023.8.07.0001 (cópia inclusa) distribuído em Abril de 2023, e provido pela Egrégia 3a Turma Criminal em Sessão de 27/07/23, determinando ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília o restabelecimento do período de prova ao Sursitário ATHOS VIEIRA DINIZ. – grifo nosso Este Relator, por sua vez, hoje, às 12h01, registrou no PJE o despacho de ID: 50942578: O prazo previsto no art. 600, § 4o, do CPP transcorreu in albis. Intime-se pessoalmente o réu ATHOS VIEIRA DINIZ para que constitua novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, bem como o cientifique de que, caso não constituído novo advogado no prazo concedido, será interpretado o silêncio como desejo de assistência pela Defensoria Pública, que passará a atuar, então, de forma definitiva. Pois bem. Revogo o despacho de ID: 50942578 ante a manifestação do réu ATHOS de ID: 50979961. Lado outro, determino a intimação do assistente de acusação, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, para se manifestar quanto à alegada perda superveniente do interesse recursal, suscitada pelo réu no ID: 50979961. Finalmente, ouça-se o MPDFT, com atuação em 1o e 2o graus de jurisdição, sobre os apelos e a petição de ID: 50979961. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador